Tribunal: TJES
Processo: 5035213-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035213-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO PANAYOTIS FERNANDES CONSTANTINIDIS e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REDUZ ASTREINTES E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade, diante da ausência de cabimento, em cumprimento de sentença no qual o juízo de primeiro grau reduziu o valor acumulado das astreintes e determinou o prosseguimento da fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reduz multa cominatória no cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, bem como se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A decisão impugnada não põe fim à fase de cumprimento de sentença, limitando-se a reduzir o valor das astreintes e a determinar o prosseguimento da execução, o que afasta sua natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.
4.
Nos casos em que o pronunciamento judicial resolve incidentes no cumprimento de sentença e determina a continuidade do feito, a natureza do ato é interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
5.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo orientação consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
6.
Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, é inviável a apreciação das questões meritórias suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
7.
Ausente abuso do direito de recorrer ou manifesta improcedência do agravo interno, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso improvido.
Tese de julgamento
:
9.
A decisão que reduz astreintes no cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória.
10.
É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que determina o prosseguimento do feito.
11.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP nº 0000306-14.2000.8.08.0052, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 23.04.2024, DJES 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5035213-42.2022.8.08.0024

AGRAVANTES: PAULO PANAYOTIS FERNANDES CONSTANTINIDIS E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
PAULO PANAYOTIS FERNANDES CONSTANTINIDIS E OUTROS
contra a decisão monocrática (evento 14421324) que não conheceu do recurso de apelação manejado pelos ora agravantes, ante a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (evento 15022082), os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão de primeiro grau possui natureza terminativa no que tange ao capítulo das astreintes, o que afastaria a configuração de "erro grosseiro" e autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em prestígio à primazia do julgamento de mérito; no aspecto material, defendem a necessidade de restabelecimento da multa cominatória ao patamar original de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sob o argumento de que a redução operada premia a recalcitrância do ente estatal.

Contrarrazões ofertadas no evento 16967885, pugnando pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Em que pese o inconformismo do agravante, constata-se que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração, já que o recurso adequado para desafiar decisão que reduz astreintes no cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, é o agravo de instrumento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (evento 11820015) limitou-se a: (i) determinar diligências para comprovação de hipossuficiência; (ii) solicitar esclarecimentos sobre honorários; (iii) rejeitar minoração do crédito principal; (iv) reduzir o valor acumulado da multa cominatória; e (v) determinar a atualização dos cálculos.

É nítido, portanto, que o pronunciamento judicial
não pôs fim à fase executiva
. O cumprimento de sentença prossegue para a satisfação da obrigação principal (pagamento de vencimentos e contribuições previdenciárias), razão pela qual o ato não se enquadra no conceito de "sentença" previsto no art. 203, § 1º, do CPC.

A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 é clara ao estabelecer que, se a decisão acolhe a impugnação e extingue a execução, o recurso cabível é a apelação (art. 203, § 1º c/c art. 1.009), ao passo que, se o provimento resolve incidentes ou acolhe parcialmente a impugnação, mas determina o prosseguimento do feito, possui natureza de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado (art. 1.015, parágrafo único).

Registro que a interposição do recurso de apelação contra decisão que não encerra a fase de cumprimento de sentença é reiteradamente considerada erro grosseiro por este eg. Tribunal de Justiça, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DO EXAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que não extingue a execução, determinando o seu prosseguimento, possui natureza de decisão interlocutória, independentemente de receber o nome de sentença, de modo que o recurso apto a modificá-lo é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. Precedente do TJES. 2. Não sendo ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso, descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se cuide de matéria de ordem pública. Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AgInt-AP 0000306-14.2000.8.08.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/04/2024; DJES 24/06/2024)

Dessa forma, os argumentos expendidos pelos agravantes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão monocrática atacada, que se pautou na estrita observância das normas processuais e da orientação jurisprudencial consolidada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R
elator

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.